Tribunal: TJES
Processo: 0000446-50.2020.8.08.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-50.2020.8.08.0051
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000446-50.2020.8.08.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: SHEILA DALFIOR PEREIRA - ES27557-A
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 363/366, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que o pronunciou, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha,
determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Sustenta, nas razões de fls. 372/373, em síntese, que agiu em legítima defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da causa excludente de ilicitude, com a consequente impronúncia.

Contrarrazões (fls. 393/395), pelo desprovimento do recurso.

Juízo de negativo de retratação às fls. 396/398.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3168672), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000446-50.2020.8.08.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: SHEILA DALFIOR PEREIRA - ES27557-A
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATÓRIO
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o recorrente, pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, s
ustenta, em síntese, que agiu em legítima defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da causa excludente de ilicitude, com a consequente impronúncia.

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Depreende-se da denúncia (fls. 2/5) que o recorrente foi processado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma da Lei Maria da Penha, nos seguintes termos:

[...] no dia 10 de Julho de 2020, por volta das 20:30 hs, na Rua José Jenuíno da Rocha, Centro, Pedro Canário, o denunciado, dolosamente, matou a vítima ADRIANA SILVA COUTO, sua ex-companheira, por razões da condição de sexo feminino. O crime ainda foi executado de forma que dificultou as chances de defesa da vítima.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a casa onde residia a vítima e seus dois filhos e, sem se importar com a presença das crianças no local, se apoderou de uma faca tipo "açougueiro" e desferiu diversos golpes contra o corpo da vítima até ceifar sua vida.

O crime foi praticado com recurso de dificultou a defesa da vítima. O denunciado, sendo homem e fisicamente mais forte, se aproveitou da fragilidade de sua ex-companheira, que havia acabado de dar à luz uma criança de apenas 4 (quatro meses de vida), para cometer o crime. Some-se que o denunciado se armou com uma faca, tipo açougueiro para executar o homicídio contra uma vítima desarmada e preocupada com a presença de duas crianças no local, não deixando qualquer chance de defesa para ela.

Após a consumação do crime, o denunciado largou a faca no local e se evadiu juntamente com as crianças, sendo, minutos depois, localizado por policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante delito.

Segundo consta no Inquérito Policial, após serem acionados, os Militares foram até a casa da vítima e lá tomaram conhecimento da autoria do delito através de populares. Ademais, ao localizarem o acusado, ele estava sujo de sangue e confessou a autoria do crime.

Não obstante o réu alegue ter sido traído, os autos evidenciam que o réu já não possuía relacionamento amoroso com a vítima na data dos fatos, estando a motivação do crime ainda em apuração. [...]

Ao analisar os autos, constata-se da decisão ora objurgada, que o douto Magistrado se ateve à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos limites impostos pelo art. 413, do CPP, reconhecendo, de forma acertada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri.

Verifica-se que a materialidade delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelos laudos de exame cadavérico e de exame de local de morte violenta, acostados à fl. 211 e 213/302, respectivamente.

No que se refere à autoria imputada ao ora recorrente, veja-se que este não nega a prática do delito, no entanto, sustenta que o cometeu em legítima defesa.

O art. 415, do CPP, que trata da hipótese de absolvição sumária, dispõe que:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Na hipótese, é possível verificar dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente (fls. 59/62 e 360), que este foi encontrado em uma pizzaria, logo depois de ter cometido o crime e que este logo assumiu a autoria do delito, afirmando que a motivação se deu por questões passionais, em razão de uma possível traição por parte da vítima.

Já a testemunha Lucinete Dias, cuidadora do abrigo municipal e que está acompanhando os filhos da ofendida, o Luis Guilherme Silva Nunes, de 04 (quatro) anos de idade, e Heloá Couto Carvalho, de 05 (cinco) meses de idade, relatou às fls. 117/118 que "
Luís afirmou que a sua irmã Heloá estava no colo da mãe quando foi esfaqueada e que viu o momento em que o recorrente deu uma facada em seu peito, saindo sangue pela boca
".

Ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 63/64), o ora recorrente afirmou que no dia dos fatos a vítima não permitiu que ele entrasse em casa, o que deu início a uma discussão, oportunidade em que a ofendida lhe disse que estava vivendo com outra pessoa, em razão disso ficou muito nervoso "
pegou uma faca que estava na cozinha e esfaqueou Adriana; que informa que deu cerca de 05 facadas em Adriana, a primeira na região do pescoço, a segunda na região peitoral, e não se recorda mais a região das outras facadas
".

Assim, em que pese ter dito em juízo (fl. 360) que desferiu os golpes de faca contra a ofendida, imbuído de violenta emoção, após tê-la surpreendido com outro homem, tais fatos não estão comprovados com a certeza necessária e imprescindível para possibilitar a absolvição sumária, até porque o ora recorrente, por ora, não logrou demonstrar que agiu para repelir injusta agressão e, tampouco, a presença de uma terceira pessoa (Jony) no imóvel no momento da prática delitiva, sendo seu esse ônus.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, não se verificando, a princípio, a excludente de ilicitude alegada (legítima defesa), a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS IV E VI, DO CP, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA) - LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, bem como
não se verificando, a princípio, a excludente de ilicitude alegada (legítima defesa),
não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente,
devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.